Tribunal: STF
Processo: HC 272005
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Alexandre de Queiroz Barcelos, em favor de Ronaldo Eurípedes de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da AP 1.048.
O paciente, então desembargador do Tocantins, foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça por infração a diversos tipos penais: “Segundo a denúncia, no período compreendido, no mínimo, entre abril de 2013 e junho de 2018, na cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, os denunciados promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, voltada à prática de crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de recursos financeiros, com objetivo de obtenção de vantagem econômica, especialmente pecuniária.”
Aplicada a pena de aposentadoria compulsória, o STJ remeteu os autos ao Juízo de primeiro grau em 23.6.2023.
O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em 3.10.2024.
Posteriormente, em razão do julgamento do HC 232.627 nesta Corte, aquele Juízo devolveu os autos ao STJ.
O Ministro Relator da ação penal, segundo o impetrante, tornou sem efeito a decisão de recebimento da denúncia e reabriu prazo para o oferecimento da resposta.
Posteriormente, monocraticamente, confirmou o recebimento da denúncia em 7.4.2026. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
Nesta Corte, o impetrante diz que a denúncia tinha de ser recebida pelo colegiado, entre outras alegações.
Requer “(i) Seja deferida liminar, para atribuir efeito suspensivo ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que recebeu a denúncia – usurpando competência do TRIBUNAL – determinando-se, via de consequência, suspensão de todos os atos processuais até que o TRIBUNAL delibere sobre o recebimento, ou não, da denúncia oferecida contra o paciente; (ii) Na hipótese de se negar o primeiro pedido, seja o presente habeas corpus recebido como CAUTELAR CRIMINAL INOMINADA, e seja concedida medida liminar para que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por seu órgão competente, delibere sobre o recebimento, ou não, da denúncia oferecida contra o paciente, suspendendo-se a prática de qualquer ato processual até realização de sessão para este fim. (iii) Acaso os pedidos acima não sejam acolhidos, requerem seja deferida liminar de ordem a suspender a decisão do Ministro Og Fernantes, tomada nas fls.3.789/3.805 nos autos da Ação Penal 1.048 (DOC. 7), inclusive suspensas, via de consequência, as audiências designadas, até o julgamento final deste habeas corpus; (iv) Sejam requisitas informações da Autoridade Coatora, caso Vossa Excelência repute necessário; (v) Seja a Procuradoria-Geral da República instada a opinar; (vi) Seja a ordem definitivamente concedida, reconhecendo a nulidade da decisão do Ministro Og Fernandes, tomada nas fls.3.789/3.805 nos autos da Ação Penal 1.048 (DOC. 7).”
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, já interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Quando o magistrado recebeu a denúncia, vigorava o entendimento desta Corte quanto à competência em razão de prerrogativa de função. Desta forma, recebida a denúncia pelo Juízo de primeiro, posterior mudança de entendimento, firmada no HC 232.627, não abre espaço rediscussão dos atos praticados e decisões proferidas.
Como o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, recebida ela já está. Nesse sentido, ressalte-se o zelo que teve o Ministro Relator no STJ, ao reabrir prazo e analisar cada tese suscitada pelo paciente antes de proceder à instrução. Entretanto,  nos termos do voto que proferi naquele HC, nem sequer era necessária a convalidação ora questionada:

“proponho a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.”
Assim, não há ilegalidade no pronunciamento monocrático do Relator, ao convalidar a decisão de recebimento da denúncia, exatamente porque ela já estava preservada e nem sequer, a rigor, era necessária a  convalidação.
Por fim, e não menos importante, o pronunciamento colegiado será obtido de qualquer forma, em razão da interposição do agravo regimental.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se. Comunique-se ao Ministro Relator no STJ.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente